Tribunal: STF
Processo: RE 1602320
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por O.P.D.P.H.O.L. e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - ICMS - DIFAL - Comércio interestadual de mercadorias - Anterioridade tributária - Art. 150, III, “b” e “c”, da CF - Pretensão de inexigibilidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) e do adicional ao FECEP no exercício de 2022 - Impossibilidade - Recurso extraordinário nº 1.287.019 (Tema nº 1.093 do STF), com efeito vinculante - Modulação dos efeitos da decisão para possibilitar sua eficácia a partir do ano de 2022 - Necessidade de edição de lei complementar estabelecendo normas gerais para a tributação do DIFAL - Anterior edição da Lei Estadual nº 17.470/21, que efetivamente institui a cobrança do tributo no âmbito do Estado de São Paulo - Lei Complementar Federal nº 190/22 que, por seu turno, estabelece normas gerais sobre o DIFAL - Prazos que devem ser contados a partir da publicação da Lei Paulista - Possibilidade de exigência do DIFAL a partir de 01/04/22, nos termos do art. 4º, da Lei Estadual nº 17.470/21 e item 6, do Comunicado CAT nº 02/22 - Ausência de inconstitucionalidade - Observância ao princípio da anterioridade tributária anual e nonagesimal - Precedentes - Sentença que denegou a segurança mantida.” (Apelação nº 1016530-97.2023.8.26.0053, 11ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Afonso Faro Jr., j. 28.08.2023)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 152, 155, § 2º, I, da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 1.093 da Repercussão Geral e à ADI 5.469.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excerto do acórdão recorrido:

“Anteriormente, em 14/12/21, no âmbito do Estado de São Paulo, foi publicada a Lei nº 17.470/21, que alterou a Lei nº 6.374/89, dispondo acerca da cobrança em comento, sendo certo que esta lei Estadual ficou postergada à publicação da referida lei complementar.
[...]
Nesse contexto, verifica-se que a Lei Complementar Federal nº 190/22, em relação à sua entrada em vigor, assim estabelece:
“Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea 'c' do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.”
Outrossim, conforme disposto no art. 4º da Lei Estadual nº 17.470/21:
“Artigo 4º - Esta lei entra em vigor em 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação, observado o disposto no art. 150, inciso III, alínea 'b', da Constituição Federal.”
E, de acordo com o item 6 do Comunicado CAT nº 02/22:
“6 - considerando o acima disposto, a diferença entre as alíquotas interna do Estado de São Paulo e interestadual - DIFAL, nas operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado neste Estado, será exigida a partir de 1º de abril de 2022.”
Na hipótese, o DIFAL do ICMS foi instituído efetivamente pela Lei Estadual nº 17.470/21, sendo observado o princípio da anterioridade anual, com pretensão de cobrança no exercício financeiro seguinte, ou seja, no curso do ano de 2022.
Com efeito, coube à Lei Complementar nº 190/22 apenas a veiculação de normas gerais, nos termos do Tema nº 1.093/STF, sem o condão de instituir o tributo, mas sim condicionar a eficácia da lei que institui o tributo.
[...]
Infere-se, portanto, que o DIFAL não foi instituído coma promulgação da Lei Complementar Federal nº 190/22, mas sim por meio da Lei Estadual nº 17.470/21.
[...]
Por conseguinte, os prazos devem ser contados a partir da publicação da Lei Paulista, não havendo se falar em violação aos princípios da anterioridade tributária anual e nonagesimal, uma vez que estes devem ser considerados em relação à norma que institui o tributo e não em relação à norma que estabelece regras gerais.
[...]
Ademais, no tocante à alegação de “base dupla” de tributação, vem decidindo esta Eg. Corte que “o uso de base dupla para o cálculo do DIFAL-ICMS não se revela inconstitucional e nem afronta aos princípios da isonomia e capacidade contributiva. De fato, a Constituição Federal, ao tratar do cálculo do tributo, apenas determinou que 'nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual' (art. 155, VII), cabendo à lei complementar 'fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço' (art. 155, XII, i). Além disso, o fato de haver uma base de cálculo diferente para as hipóteses de operações interestaduais e de operações internas não 'viola o princípio da capacidade contributiva, insculpido no art. 145, §1º, da CF/88', nem 'contraria o art. 152, CF, que proíbe que se estabeleça diferença tributária entre bens e serviços em razão da sua procedência ou destino' (fl. 335), pois se trata de casos distintos. A cadeia de operações do primeiro envolve dois ou mais Estados e o do segundo apenas um, sendo necessária uma fórmula de base de cálculo diversa, de modo a prestigiar o equilíbrio tributário entre os entes federativos” (Apelação nº 1020376-59.2022.8.26.0053; Relator Carlos von Adamek; 2ª Câmara de Direito Público; j. 08/08/22).
Sustenta a recorrente, ainda, que há restrição ao princípio da não-cumulatividade na vedação de creditamento introduzida pela Lei Complementar nº 190/22 no art. 20-A2 da LC nº 87/96.
Sem razão, contudo.
Note-se que a Constituição Federal não decidiu acerca do regime de compensação do ICMS, deixando a cargo de lei complementar, nos termos do art. 155, § 2º, XII, “c”. Demais disso, dispõe o inciso VII do mesmo dispositivo que “nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual” (g.n.). Logo, se o DIFAL cabe ao Estado de localização do destinatário, incompatível o aproveitamento de créditos oriundos do Estado de origem.
A alegação de descumprimento do art. 24-A3 da Lei Complementar nº 87/96 igualmente não prospera, eis que o “Portal da DIFAL” está disponível na Internet no endereço https://dfeportal.svrs.rs.gov.br/Difal/Servicos e permite a emissão de guias de recolhimento mediante utilização de certificado digital.
Por fim, quanto ao recolhimento do ICMS-DIFAL direcionado ao FECEP, também não assiste razão à recorrente. Isso porque, em razão da possibilidade de cobrança do DIFAL, deve ser mantida a cobrança do adicional pelo mesmo período.”

Como se vê, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório e da legislação local aplicável, assentou a legitimidade da cobrança do DIFAL-ICMS a partir de abril de 2022, data em que já vigiam tanto a Lei Complementar Federal nº 190/2022 quanto a Lei Estadual nº 17.470/2021, respeitando-se as balizas da anterioridade anual e nonagesimal.
A irresignação da parte recorrente não reúne condições de acolhimento.
Primeiramente, no que tange à alegada contrariedade ao Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019) e à ADI 5.469, cumpre realizar o necessário distinguishing. O paradigma invocado pelo recorrente fixou a necessidade de lei complementar especificamente para as operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do ICMS.
Na hipótese dos autos, todavia, a recorrente insurge-se contra o recolhimento do DIFAL incidente sobre operações em que ela própria figura como adquirente de bens destinados ao seu uso, consumo ou integração ao ativo imobilizado, qualificando-se, portanto, como consumidora final contribuinte do imposto.
A jurisprudência desta Suprema Corte é remansosa no sentido de que o Tema 1.093/RG é inapreensível aos casos em que o destinatário final é contribuinte do tributo, uma vez que a exigência do diferencial de alíquota, nessa situação, já encontrava fundamento de validade na redação original da Lei Kandir (LC nº 87/1996). Assim, o Plenário deste Tribunal, ao julgar o RE 1.499.539 (Tema 1.331/RG), fixou a tese de que “É infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar nº 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto”. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.093/RG. LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. Ao analisar o RE 1.499.539, paradigma do Tema 1.331/RG, o Plenário firmou a seguinte tese: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar nº 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto”. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de divergência desprovidos." (ARE 1441332 AgR-EDv, Relator(a): NUNES MARQUES, Pleno, DJe 10-06-2025) 

Ademais, para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem e acolher a tese da recorrente seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. CONTRIBUINTE. TEMAS 1.093 E 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 7066. ADI 7070. ADI 7078. NÃO CONTRIBUINTES. CONSUMIDOR FINAL. DISTINGUISHING. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1449614 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 29-04-2024)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Reconhecimento dos créditos de ICMS decorrentes de insumos intermediários que integram fisicamente o produto final. Reconhecimento do direito ao crédito de ICMS sobre bens destinados ao consumo. 5. Questões de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF. 6. ICMS-DIFAL. A EC 87/2015 não modificou a disciplina aplicável ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto. 7. Presentes as condições constitucionais para a tributação, é legítima a cobrança do ICMS-DIFAL. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1532405 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 22-05-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente